Tribunal: TJSP
Processo: 1000253-77.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Inocorrência de cerceamento de defesa. Sendo de direito e não de fato a matéria deduzida, desnecessária a prova técnica requerida e a juntada dos contratos anteriores àquele que instrui o processo executivo. Título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, que preenche os requisitos do Artigo 28, da Lei no 10.931/04. Cláusulas contratuais que

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Inocorrência de cerceamento de defesa. Sendo de direito e não de fato a matéria deduzida, desnecessária a prova técnica requerida e a juntada dos contratos anteriores àquele que instrui o processo executivo. Título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, que preenche os requisitos do Artigo 28, da Lei no 10.931/04. Cláusulas contratuais que indicam claramente a forma de pagamento e os encargos incidentes sobre o valor do débito. Alegação de excesso de execução. Não apresentação de memória do cálculo do valor que os embargantes entendem devido. Não conhecimento da alegação de excesso de execução. Artigo 917, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.